Tribunal: STJ
Processo: 0009527-85.2016.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2196339 - RN (2022
/0263041-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARIA JAILMA ALVES MAIA POTIGUAR
EMBARGANTE
: FRANK MAIA POTIGUAR
EMBARGANTE
: LARA MAIA POTIGUAR
EMBARGANTE
: SEVERINO MOACIR DANTAS POTIGUAR NETO
ADVOGADOS
: MARCELO DE MELO MARTINI - RN008827
PEDRO LUCAS DE MOURA SOARES - RN009350
JÉSSICA MACÊDO FILGUEIRA DE FREITAS - RN018341
EMBARGADO
: JOANITA TEIXEIRA DE LIRA POTIGUAR
EMBARGADO
: JAQUELINE LIRA POTIGUAR
EMBARGADO
: AUGUSTO FRANCISCO RESENDE DE MAIA
EMBARGADO
: SEVERINO MOACIR DANTAS POTIGUAR JUNIOR
EMBARGADO
: DANIELLE COSTA FONSECA
EMBARGADO
: JOACIR LIRA POTIGUAR
EMBARGADO
: CYNDRA CLAYTON FARIAS CARLOS POTIGUAR
ADVOGADOS
: GUILHERME SANTOS FERREIRA DA SILVA - RN003024
MARCELLO BENEVOLO XAVIER - RN019501
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA48104858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 47508aaf-3ee6-4fbb-a336-da92873cd918

4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/06/2025
09/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48104858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 47508aaf-3ee6-4fbb-a336-da92873cd918

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2196339 - RN (2022
/0263041-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARIA JAILMA ALVES MAIA POTIGUAR
EMBARGANTE
: FRANK MAIA POTIGUAR
EMBARGANTE
: LARA MAIA POTIGUAR
EMBARGANTE
: SEVERINO MOACIR DANTAS POTIGUAR NETO
ADVOGADOS
: MARCELO DE MELO MARTINI - RN008827
PEDRO LUCAS DE MOURA SOARES - RN009350
JÉSSICA MACÊDO FILGUEIRA DE FREITAS - RN018341
EMBARGADO
: JOANITA TEIXEIRA DE LIRA POTIGUAR
EMBARGADO
: JAQUELINE LIRA POTIGUAR
EMBARGADO
: AUGUSTO FRANCISCO RESENDE DE MAIA
EMBARGADO
: SEVERINO MOACIR DANTAS POTIGUAR JUNIOR
EMBARGADO
: DANIELLE COSTA FONSECA
EMBARGADO
: JOACIR LIRA POTIGUAR
EMBARGADO
: CYNDRA CLAYTON FARIAS CARLOS POTIGUAR
ADVOGADOS
: GUILHERME SANTOS FERREIRA DA SILVA - RN003024
MARCELLO BENEVOLO XAVIER - RN019501
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA47448470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:59
Código de Controle do Documento: a0d75bc9-d12a-404e-b68b-d5dd61737ed2

4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 873-878) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 860-861):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se o recurso especial merece seguimento.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
IV. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante aponta omissão no exame de
questões essenciais para a solução da lide e reitera argumentos dos recursos
anteriores.
Afirma que há contradição, porque "o acórdão afirma que o herdeiro
'participou de todo o processo' e que houve 'assinatura de petição juntada aos autos
Documento eletrônico VDA47448470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:59
Código de Controle do Documento: a0d75bc9-d12a-404e-b68b-d5dd61737ed2

manifestando a vontade de renunciar'" (fl. 866), mas não enfrenta a alegação de que o
peticionamento posterior não suprime a nulidade da citação originária — especialmente
porque a procuração ad judicia não conferia poderes para recebê-la (art. 105 do CPC
/2015).
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 882-887).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015.
No caso concreto, sob o pretexto de sanar omissão e contradição, a parte
busca nova análise dos argumentos anteriormente apresentados, buscando ver
afastados os óbices que impediram o seguimento do recurso especial.
Ocorre que o acórdão recorrido apresentou fundamentadamente os motivos
pelos quais o especial não preenche os requisitos de admissibilidade, sendo que
o simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não configur
a nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
Ademais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47448470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:59
Código de Controle do Documento: a0d75bc9-d12a-404e-b68b-d5dd61737ed2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.196.339 / RN
Número Registro: 2022/0263041-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007305519958200001
00095278520168200000
20160175894
20160175894000200
7305519958200001 95278520168200000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA JAILMA ALVES MAIA POTIGUAR
AGRAVANTE : FRANK MAIA POTIGUAR
AGRAVANTE : LARA MAIA POTIGUAR
AGRAVANTE : SEVERINO MOACIR DANTAS POTIGUAR NETO
ADVOGADOS : MARCELO DE MELO MARTINI - RN008827
PEDRO LUCAS DE MOURA SOARES - RN009350
JÉSSICA MACÊDO FILGUEIRA DE FREITAS - RN018341
AGRAVADO
: JOANITA TEIXEIRA DE LIRA POTIGUAR
AGRAVADO
: JAQUELINE LIRA POTIGUAR
AGRAVADO
: AUGUSTO FRANCISCO RESENDE DE MAIA
AGRAVADO
: SEVERINO MOACIR DANTAS POTIGUAR JUNIOR
AGRAVADO
: DANIELLE COSTA FONSECA
AGRAVADO
: JOACIR LIRA POTIGUAR
AGRAVADO
: CYNDRA CLAYTON FARIAS CARLOS POTIGUAR
ADVOGADOS : GUILHERME SANTOS FERREIRA DA SILVA - RN003024
MARCELLO BENEVOLO XAVIER - RN019501
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
Documento eletrônico VDA48075337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:36
Código de Controle do Documento: 80787e54-e8bc-41e4-8412-3667795003b5

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA JAILMA ALVES MAIA POTIGUAR
EMBARGANTE : FRANK MAIA POTIGUAR
EMBARGANTE : LARA MAIA POTIGUAR
EMBARGANTE : SEVERINO MOACIR DANTAS POTIGUAR NETO
ADVOGADOS
: MARCELO DE MELO MARTINI - RN008827
PEDRO LUCAS DE MOURA SOARES - RN009350
JÉSSICA MACÊDO FILGUEIRA DE FREITAS - RN018341
EMBARGADO : JOANITA TEIXEIRA DE LIRA POTIGUAR
EMBARGADO : JAQUELINE LIRA POTIGUAR
EMBARGADO : AUGUSTO FRANCISCO RESENDE DE MAIA
EMBARGADO : SEVERINO MOACIR DANTAS POTIGUAR JUNIOR
EMBARGADO : DANIELLE COSTA FONSECA
EMBARGADO : JOACIR LIRA POTIGUAR
EMBARGADO : CYNDRA CLAYTON FARIAS CARLOS POTIGUAR
ADVOGADOS
: GUILHERME SANTOS FERREIRA DA SILVA - RN003024
MARCELLO BENEVOLO XAVIER - RN019501
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/06/2025
09/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48075337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:36
Código de Controle do Documento: 80787e54-e8bc-41e4-8412-3667795003b5